Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-65.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. SERVIÇO DE DEGUSTAÇÃO DE “NARGUILE” EM DESCONFORMIDADE COM A LEI. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE INTERESSE SANITÁRIO. ADOÇÃO IMEDIATA. PRINÍCIPO DA PRECAUÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, deduzido na instância de origem, que objetivava fosse reconhecido o direito do agravante de comercializar/servir produtos fumígenos e permitir que os seus consumidores os usem nas imediações de seu estabelecimento comercial, bem como obrigar o agravado a se abster de qualquer ato proibitivo/sancionatório.
2. Não obstante a caligrafia sofrível do auditor, que subscreveu o auto de infração, é possível aferir, de boa parte do texto, que a agravante foi autuada por oferecer serviço de degustação de “Narguile” em desconformidade com a Lei, em ambiente interno. Além disso, consta do auto a descrição das leis e dispositivos violados. Não resta, pois, impossibilitado o direito de defesa na esfera administrativa, porquanto as informações permitem a compreensão das restrições e a motivação do ato.
3. Importante notar que as medidas preventivas de interesse sanitário podem ser adotadas de maneira imediata, com base no princípio da precaução, a fim de cessar a exposição da população a riscos.
4. Ademais, o ato que concede, em sede de tutela provisória, a pretensão final buscada pela parte, encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992, porquanto veda a concessão de medida liminar em face da Administração Pública, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, salvante os casos em que poderia resultar o perecimento de direito, sem a concessão da medida.
5. No caso em tela, merece ser prestigiada a presunção de legitimidade da qual gozam os atos administrativos, resguardando-se para o momento processual adequado - que não é o atual - a solução final de mérito da ação.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pela agravante.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.